Tribunal: TJES
Processo: 5003125-15.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-15.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERCINO TADEU LUPPI

APELADO: BRAZ DAMIANI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A pretensão autoral é a indenização
por danos morais, materiais e estéticos decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 23/07/2018. O fato gerador da pretensão, assim, é exatamente a data da ocorrência do acidente.
2.
Com efeito, não há que se falar, na hipótese, da data da ciência da extensão das lesões, sobretudo por não se tratar de causa de interrupção da prescrição (art. 202, VI, do CC).
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003125-15.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERCINO TADEU LUPPI

Advogado do(a) APELANTE: GECIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA - ES10729-A
APELADO: BRAZ DAMIANI, VIACAO JOANA D'ARC S/A

Advogado do(a) APELADO: SANDRO COGO - ES7430
Advogado do(a) APELADO: SANDRO COGO - ES7430

VOTO

Na origem, o requerente, ora apelante, pleiteou que os requeridos custeassem todo tratamento necessário decorrente das lesões causadas pelo acidente de trânsito, bem como danos morais e estéticos.

Após regular tramitação do feito, o magistrado acolheu a preliminar de prescrição, julgando improcedente o pedido inicial, em razão de o autor não ter observado o prazo prescricional de 03 anos.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de origem.

Nos termos do art. 206, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

A pretensão autoral é a indenização
por danos morais, materiais e estéticos decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 23/07/2018. O fato gerador da pretensão, assim, é exatamente a data da ocorrência do acidente.

A ação originária, no entanto, foi ajuizada na data de 26/07/2021, ou seja, após o prazo prescricional de três anos.

Com efeito, não há que se falar, na hipótese, da data da ciência da extensão das lesões, sobretudo por não se tratar de causa de interrupção da prescrição (art. 202, VI, do CC).

De tal modo, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) o honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.